Tribunal: STF
Processo: ARE 1447788
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Santo Anastácio interpôs agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na tese firmada pelo Supremo no Tema n. 163/RG. A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Na sequência, formalizou reclamação constitucional sustentando que o Tema n. 163/RG aplicava-se apenas a servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, não sendo este o caso dos autos, já que vigora, no âmbito municipal, o Regime Geral de Previdência Social.



    Em virtude da inaplicabilidade do Tema n. 163/RG nas hipóteses de contribuições previdenciárias devidas por servidores públicos submetidos às regras do RGPS, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para determinar a remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto.



    Os autos vieram ao Supremo, sendo distribuídos à minha Relatoria, por prevenção.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Em razão do decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (...), o Adicional de Insalubridade tem natureza de indenização, não devendo compor a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor, a exemplo do terço constitucional de férias. Recurso improvido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 109, I; 149, caput; e 195, da Constituição Federal.



    Aduz que o INSS deve ser incluído no polo passivo da demanda, já que o debate refere-se à incidência de contribuição previdenciária.



    Postula o reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar o debate, ante o interesse da União na causa.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico manifesta deficiência das razões recursais. 



    O Colegiado regional concluiu que o adicional de insalubridade não poderia compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, ante a natureza indenizatória da verba. 



    No entanto, ao invés de impugnar esse fundamento, o recorrente deduziu apenas argumentos em relação à competência da Justiça Federal para julgar o feito e à necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nesse mesmo sentido:



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    (...) III - Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    (ARE 1.343.378 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021) 



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.



    (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente